Tribunal: TJSP
Processo: 2353375-66.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
r n.o 01/1990, do Município de Taubaté, que assegura o direito à estabilidade financeira aos servidores que exercerem por pelo menos quatro anos cargo diferente do seu e com referência mais elevada - Acórdão proferido por este C. Órgão Especial que possibilita a irredutibilidade de vencimentos quando houver designação para função de confiança e cargos em comissão com atribuições correlatas com o cargo efetivo - Servidora que foi aprovada em concurso público para cargo de "escriturário", assumindo, posteriormente, de forma regular, a função de confiança de "Chefe da Divisão de Inspetoria Fiscal" - Atribuições compatíveis - Desvio de função não caracterizado - Inobservância da decisão proferida na ADI 0394948-12.2010.8.26.0000 não verificada.
2. Inocorrência, ademais, de descumprimento do acórdão proferido na ADI n.o 2169074-86.2021.8.26.0000 - Servidora que desempenhou, regularmente e de boa-fé, função de confiança por mais de quatro anos, durante o período que a lei que instituiu o posto de trabalho não havia sido declarada inconstitucional - Necessidade de se observar a segurança jurídica e o princípio da proteção da confiança legítima - Atos singular precluso que não pode ser afetado pela declaração de inconstitucionalidade.
3. Reclamação julgada improcedente, cassada a liminar, com condenação do Município reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

(TJSP; Reclamação 2353375-66.2024.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2025; Data de Registro: 01/04/2025)

Classe/Assunto:

Reclamação / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/03/2025

Data de publicação:

01/04/2025

Ementa:
Reclamação - Ação originária de obrigação de fazer movida por servidora do Município de Taubaté visando o reconhecimento do direito à irredutibilidade dos vencimentos relativos ao exercício de função comissionada de "Chefe da Divisão de Inspetoria Fiscal" - Alegação de violação às decisões proferidas por este C. Órgão Especial no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no

Ementa:
Reclamação - Ação originária de obrigação de fazer movida por servidora do Município de Taubaté visando o reconhecimento do direito à irredutibilidade dos vencimentos relativos ao exercício de função comissionada de "Chefe da Divisão de Inspetoria Fiscal" - Alegação de violação às decisões proferidas por este C. Órgão Especial no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 0394948-12.2010.8.26.0000 e n.o 216974-86.2021.8.26.0000.
1. Lei Complementar n.o 01/1990, do Município de Taubaté, que assegura o direito à estabilidade financeira aos servidores que exercerem por pelo menos quatro anos cargo diferente do seu e com referência mais elevada - Acórdão proferido por este C. Órgão Especial que possibilita a irredutibilidade de vencimentos quando houver designação para função de confiança e cargos em comissão com atribuições correlatas com o cargo efetivo - Servidora que foi aprovada em concurso público para cargo de "escriturário", assumindo, posteriormente, de forma regular, a função de confiança de "Chefe da Divisão de Inspetoria Fiscal" - Atribuições compatíveis - Desvio de função não caracterizado - Inobservância da decisão proferida na ADI 0394948-12.2010.8.26.0000 não verificada.
2. Inocorrência, ademais, de descumprimento do acórdão proferido na ADI n.o 2169074-86.2021.8.26.0000 - Servidora que desempenhou, regularmente e de boa-fé, função de confiança por mais de quatro anos, durante o período que a lei que instituiu o posto de trabalho não havia sido declarada inconstitucional - Necessidade de se observar a segurança jurídica e o princípio da proteção da confiança legítima - Atos singular precluso que não pode ser afetado pela declaração de inconstitucionalidade.
3. Reclamação julgada improcedente, cassada a liminar, com condenação do Município reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.